Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-48.2022.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001156-48.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), AMANDA BENJAMIM BRIGHENTI - CPF: 340.170.728-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), EDILEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.857.611-87 (APELADO), LEOANDRA BARTNIKOVSKI BARBOZA - CPF: 054.551.711-78 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa
: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. descontos indevidos em benefício previdenciário. assinatura do corretor sem outorga de poderes. responsabilidade solidária do banco. dano moral in re ipsa. restituição modulada conforme tema 929/stj. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e as rés quanto a contratos de seguro, determinando a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral, no contexto de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e reparação civil.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco figura como parte legítima na lide e se incide prescrição trienal à pretensão indenizatória; (ii) saber se a assinatura do corretor de seguros é suficiente para comprovar a contratação válida; (iii) saber se configurado dano moral indenizável e se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

iii. razões de decidir

3. O banco integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por descontos não autorizados, nos termos dos arts. 7º, p.u., e 14 do CDC.

4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto indevido ou na ciência inequívoca da lesão.

5. A assinatura exclusiva do corretor, desacompanhada de autorização expressa, não comprova contratação válida de seguro.

6. Os descontos reiterados sobre verba previdenciária de idosa configuram violação à dignidade e ensejam dano moral presumido.

7. A devolução dos valores segue o entendimento do STJ no Tema 929: simples até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, independentemente de má-fé.

iv. dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O banco que processa descontos não autorizados integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados. 2. A assinatura exclusiva de corretor, sem poderes expressos, não supre a exigência de manifestação de vontade do contratante. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral “in re ipsa”. 4. A restituição de valores segue a modulação do Tema 929/STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Seguro c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Processo nº 1001156-48.2022.8.11.0100), ajuizada por EDILEUZA PEREIRA DA SILVA, ora apelada, em face das ora apelantes e de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS e ODONTO PREV S.A., julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e as rés quanto aos contratos que deram origem aos descontos declinados na inicial, condenando-as à repetição do indébito na forma simples dos valores indevidamente descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ré (cf. Id. nº 321935437).

Em suas razões recursais, o apelante Banco Bradesco S.A. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando não possuir qualquer envolvimento com a Sabemi Seguradora S.A., por ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros, sem relação com o negócio jurídico supostamente firmado pela autora. Argumenta que a instituição financeira não fiscaliza nem impede que seus clientes cadastrem pagamentos em débito automático, não se beneficiando dos valores debitados, tampouco causando prejuízo à apelada.

Suscita, ainda, a prescrição da pretensão indenizatória, ao fundamento de que o bilhete nº 84694654 teve vigência entre 11/06/2019 e 11/06/2020, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

No mérito, sustenta que o desconto em conta corrente ocorreu no exercício regular de direito, uma vez que a autora utilizou os serviços do banco. Defende a ausência de danos morais, sob o argumento de que a situação narrada não se enquadra no conceito de dano moral e de que inexiste ato ilícito praticado pelo réu.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo, a incidência dos juros a partir da sentença condenatória e, quanto à restituição em dobro, alega ser incabível, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Requer, ao final, o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito, ou, no mérito, a improcedência total dos pedidos iniciais; subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais e pela restituição dos valores na forma simples (cf. Id. nº 321935461).

Por sua vez, a apelante SABEMI SEGURADORA S.A. sustenta, no mérito, que o contrato de seguro foi regularmente formalizado por profissional habilitado em favor da parte autora, destacando que a contratação foi realizada por corretor de seguros devidamente habilitado, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 73/1966, que admite a contratação mediante proposta assinada pelo segurado, por seu representante legal ou por corretor habilitado.

Argumenta inexistir irregularidade na contratação, pois teria obtido cópia dos documentos pessoais da autora, o que viabilizou a formalização contratual. Sustenta a inexistência de dever de indenizar a título de dano moral, ao argumento de que os alegados transtornos decorreriam do exercício regular de direito.

Defende, ainda, a inexistência de dano material, afirmando que não houve má-fé nas cobranças, por estarem amparadas na existência de contrato.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a modificação da condenação por danos materiais, a fim de determinar a devolução simples, bem como o afastamento ou a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais (cf. Id. nº 321935463).

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ambos os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Sabemi Seguradora S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na origem, o Juízo reconheceu a inexistência de relação contratual entre a autora e as rés, reputando indevidos os descontos efetuados em sua conta bancária, razão pela qual determinou a restituição dos valores indevidamente debitados, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportada individualmente por cada demandada.

Delimitadas as questões devolvidas à instância revisora, impõe-se, inicialmente, apreciar as matérias preliminares e a prejudicial de mérito arguídas nas razões recursais, por precederem logicamente o exame do mérito, e, somente após, analisar os pontos atinentes à contratação do seguro, à repetição do indébito e ao dano moral.

Das preliminares e da prejudicial de mérito

Suscita o Banco Bradesco S.A., em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como prestador de serviços bancários, sem qualquer vínculo com a contratação do seguro questionado.

Rejeito a preliminar.

Com efeito, o banco figura como agente intermediador das transações que ensejaram os descontos contestados, processando os débitos diretamente na conta da parte autora, sem comprovação de autorização válida. Ainda que não tenha sido o fornecedor direto do serviço, integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 929/STJ. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a inexistência de contratação impugnada, condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira na hipótese de descontos não autorizados em conta corrente; (ii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores, à luz da modulação do Tema 929/STJ; (iii) avaliar a manutenção e o quantum da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, na condição de prestadora de serviços e participante da cadeia de fornecimento (CDC, art. 3º, § 2º), responde solidariamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, nos termos do Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS).

A modulação dos efeitos do Tema 929/STJ impõe a devolução simples das cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas posteriores a essa data.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que processa descontos não autorizados em conta corrente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando houver violação à boa-fé objetiva, aplicando-se a modulação do Tema 929/STJ.

Descontos indevidos decorrentes de contrato declarado inexistente configuram dano moral presumido (in re ipsa), justificando a fixação de indenização com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.947.636/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06.09.2024.

(N.U 1001018-29.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)”

Nesse contexto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

Superada a preliminar, passo ao exame da prejudicial de mérito de prescrição, igualmente suscitada pelo banco apelante. Sustenta a incidência do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, afirmando que o bilhete de seguro nº 846/94654 teve vigência entre 11/06/2019 e 11/06/2020.

Sem razão.

A controvérsia instaurada não decorre de pretensão fundada em contrato reconhecido pela consumidora, mas de alegados descontos indevidos vinculados a relação jurídica não admitida pela autora, o que atrai a disciplina consumerista e caracteriza, em tese, defeito na prestação do serviço (cobrança/desconto sem autorização válida). Nessas hipóteses, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da incidência do prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se trata de cobrança/desconto indevido decorrente de contratação não demonstrada.

Além disso, tratando-se de descontos sucessivos, a lesão se renova no tempo, razão pela qual o marco inicial da contagem não se vincula, automaticamente, à suposta vigência do bilhete, mas, em regra, ao último desconto indevido, sem prejuízo de que, conforme as particularidades do caso, se considere o momento de ciência inequívoca da lesão e de sua autoria, à luz da teoria da actio nata. Nessa linha, não é juridicamente adequado presumir termo inicial anterior sem prova segura de conhecimento inequívoco pela consumidora.

No caso, não há demonstração idônea de que a autora tenha tido ciência inequívoca da cobrança em data anterior apta a inviabilizar o exercício do direito de ação, ônus do qual as rés não se desincumbiram (CPC, art. 373, II, e CDC, art. 6º, VIII, quando aplicável). Assim, não há falar em prescrição.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL CONTADO DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Osminda Gonçalves de Abreu contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n. 1001063-79.2024.8.11.0047, proposta em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal. A autora alegou que somente teve ciência dos descontos indevidos em dezembro de 2024, ao consultar seu benefício previdenciário junto ao INSS. Pleiteou o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, originados de contrato bancário não reconhecido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, contados do conhecimento do dano e de sua autoria.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, cada desconto configura nova lesão, sendo o termo inicial da prescrição fixado a partir do último desconto ocorrido, independentemente da ciência subjetiva da parte autora.

A tese de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a ciência efetiva da parte interessada compromete a segurança jurídica e possibilita o controle arbitrário do prazo prescricional, contrariando os princípios que regem o instituto.

O último desconto mencionado nos autos ocorreu em janeiro de 2011, e a ação foi proposta apenas em dezembro de 2024, revelando o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

A sentença está em consonância com a jurisprudência sobre o tema, a qual reconhece que, em descontos mensais decorrentes de suposto contrato bancário não reconhecido, o prazo prescricional corre a partir de cada evento danoso, não se prorrogando indefinidamente.

(N.U 1001063-79.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”

Diante disso, afasto a prejudicial de mérito de prescrição.

Superadas as matérias preliminares e a prejudicial de mérito, passa-se ao exame do mérito recursal, nos termos a seguir.

O banco apelante sustenta que não haveria danos materiais a serem ressarcidos, sob o argumento de que o bilhete nº 84694654 estaria com a vigência encerrada, tendo vigorado entre 11/06/2019 e 11/06/2020, com prêmio de R$ 128,90 quitado. Todavia, a tese não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

A autora demonstrou, por meio de extratos bancários, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário no período compreendido entre 2017 e 2021, que totalizam R$ 25.625,00. Desse modo, o fato de um dos bilhetes possuir vigência já encerrada não afasta a responsabilidade do banco apelante pelos demais débitos realizados, sobretudo porque não houve comprovação de contratação válida de quaisquer dos seguros indicados.

Cumpre assinalar que a controvérsia não se concentra na vigência de um contrato específico, mas na legitimidade de todos os descontos que incidiram sobre verba previdenciária de natureza alimentar. Ausente prova idônea da contratação, os débitos mostram-se indevidos e, por consequência, devem ser restituídos, independentemente do período de vigência atribuído a cada suposto ajuste.

Nessa perspectiva, incumbia aos réus o ônus de demonstrar a existência de relação jurídica apta a justificar os descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

No tocante ao dano moral, o banco apelante alega inexistir lesão indenizável, por se tratar de situação que configuraria mero desconforto. Entretanto, a análise dos autos evidencia que a insurgência também não merece guarida.

Na concepção contemporânea da responsabilidade civil, o dano moral não se limita à dor, sofrimento ou humilhação, abrangendo igualmente a violação a direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, os descontos indevidos ocorreram por período prolongado (2017 a 2021) e recaíram sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, atingindo verba alimentar essencial à sua subsistência.

A privação reiterada de recursos indispensáveis à manutenção da dignidade da autora, por si só, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

A jurisprudência, aliás, tem reconhecido que descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral presumido, sobretudo quando se trata de consumidor idoso e vulnerável.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA FONÉTICA CONCLUSIVA. CONSUMIDORA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva proposta por consumidora idosa, declarando inexistente contratação de seguro de vida e condenando a ré à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00, após perícia fonética comprovar a falsidade do áudio apresentado como prova da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a perícia fonética que comprovou a falsidade do áudio apresentado pela seguradora é suficiente para caracterizar fraude na contratação; (ii) se a cobrança indevida sustentada por prova fraudulenta contra consumidora idosa configura dano moral indenizável; (iii) se os honorários advocatícios fixados em 10% estão adequados à complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3. A perícia fonética realizada por expert técnico, utilizando metodologia científica reconhecida, concluiu categoricamente que o áudio questionado não foi realizado pela consumidora, detectando edições fraudulentas no material apresentado pela seguradora como prova da contratação.

4. A apresentação de prova sabidamente falsa para justificar cobrança indevida contra consumidora idosa caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, configurando ato ilícito grave que transcende o mero inadimplemento contratual.

5. A proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso agrava a reprovabilidade da conduta, considerando que a autora, pessoa de 72 anos, aposentada e com limitações de instrução, teve seus parcos recursos previdenciários indevidamente descontados durante anos.

6. O dano moral configura-se in re ipsa quando há cobrança indevida sustentada por documentação fraudulenta, especialmente em se tratando de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, causando angústia, constrangimento e abalo psicológico.

7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se adequados à complexidade da causa, que exigiu produção de prova pericial técnica especializada para desmascarar a fraude perpetrada pela seguradora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Honorários recursais majorados para 15%.

Tese de julgamento:

"1. A perícia fonética que comprova a falsidade de áudio apresentado como prova de contratação de seguro caracteriza fraude e justifica a declaração de nulidade da cobrança. 2. A cobrança indevida sustentada por prova fraudulenta contra consumidora idosa configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo específico. 3. A proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso agrava a reprovabilidade da conduta de seguradora que utiliza documentação falsificada para justificar descontos em benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei n. 10.741/2003, art. 4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Tema 1059 do STJ; STJ - EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03/05/2016.

(N.U 1009104-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)”

Diante desse cenário, não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação relevante a direitos da personalidade da autora, com transtornos que ultrapassam os dissabores ordinários, impondo-se a manutenção da condenação.

Quanto ao quantum indenizatório, o banco apelante sustenta, subsidiariamente, que o valor de R$ 5.000,00 seria excessivo e requer sua redução.

A fixação da indenização por dano moral, contudo, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta, a condição econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Considerando-se que os descontos indevidos se prolongaram por anos e incidiram sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, o montante arbitrado mostra-se adequado ao caso concreto, não se revelando exagerado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de esvaziar o caráter preventivo da condenação, razão pela qual não comporta redução.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral, o banco apelante defende que deveriam incidir a partir do arbitramento, e não do evento danoso.

O argumento não encontra amparo, pois, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, ao passo que a correção monetária incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, de modo que correta a sentença ao adotar tais parâmetros.

Por fim, o banco apelante sustenta que a restituição dos valores indevidamente descontados deveria ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de dolo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida traduz conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação de efeitos para aplicação às cobranças posteriores à publicação do acórdão (30/03/2021).

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição simples para os descontos efetuados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em estrita observância ao entendimento consolidado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada que negou ter celebrado contrato de empréstimo consignado cujas parcelas eram descontadas de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade da produção de provas em sede recursal; (ii) analisar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura aposta no documento; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e o quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando a parte foi devidamente intimada para especificar provas na fase instrutória e permaneceu inerte, configurando preclusão temporal, nos termos dos artigos 342, 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC.

4.. Nas relações de consumo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar essa autenticidade, conforme o artigo 429, II, do CPC e o Tema 1061 do STJ, não se desincumbindo o banco de tal ônus ao deixar de requerer a produção de perícia grafotécnica.

5.. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema 929, com a devida modulação de efeitos, sendo devida a repetição simples para cobranças realizadas até 30/03/2021 e em dobro para as posteriores a essa data.

6.. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por comprometerem verba de natureza alimentar, ensejam danos morais in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova legítimos. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, por comprometerem verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 42, p.u.; CPC, arts. 342, 369, 373, II, 429, II, 435, parágrafo único e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8.11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.10.2024.

(N.U 1000110-66.2025.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)”

Passo, então, ao exame do recurso interposto pela SABEMI Seguradora S.A., que sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do seguro e, por consequência, a legitimidade das cobranças efetuadas no benefício previdenciário da autora.

De início, embora a seguradora afirme que o seguro teria sido formalizado de maneira regular por profissional habilitado, com cobertura por morte acidental, assistência funeral, cesta alimentação e sorteios mensais, a análise do acervo probatório não ampara tal conclusão.

A proposta de adesão juntada aos autos (ID 115047496) encontra-se assinada apenas pelo corretor de seguros, sem que haja elemento idôneo que demonstre a anuência da autora ou a existência de poderes de representação outorgados ao intermediário. Como cediço, a contratação de seguro — enquanto negócio jurídico — exige manifestação de vontade válida e inequívoca do contratante (art. 104, I, do Código Civil), o que não se evidencia quando inexiste assinatura da proponente e não há procuração, autorização expressa ou qualquer instrumento que permita afirmar que o corretor pudesse contratar em seu nome.

Nessa perspectiva, a mera alegação de que a autora teria fornecido documentos pessoais não supre a exigência de consentimento.

A posse de documentos, por si só, não autoriza inferir a contratação, sobretudo diante da negativa expressa da consumidora e da ausência de prova robusta produzida pela seguradora. Incumbia, portanto, à requerida demonstrar a existência da relação jurídica apta a legitimar os descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, em harmonia com o art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

A seguradora também invoca o art. 9º do Decreto-Lei nº 73/1966 para sustentar que os seguros podem ser contratados mediante propostas assinadas “pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado”.

Ocorre que a leitura sistemática do dispositivo, em conjunto com as regras gerais de representação do Código Civil e com os princípios informadores das relações de consumo (boa-fé objetiva e dever de informação), não permite concluir que a mera assinatura do corretor, desacompanhada de prova de poderes específicos, baste para caracterizar a manifestação de vontade do segurado.

Em outras palavras, ainda que o Decreto-Lei preveja a assinatura do corretor na proposta, permanece indispensável a demonstração de que esse profissional atuou com autorização do proponente, sob pena de se admitir contratação sem consentimento.

Reforça essa compreensão o próprio regime jurídico do corretor de seguros, cuja função legal é de intermediação, e não de representação automática do consumidor: o art. 122 do Decreto-Lei nº 73/1966 define o corretor como “intermediário legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro”.

Logo, sem outorga de poderes, não há base para presumir que o corretor pudesse vincular a autora mediante assinatura isolada.

Em casos análogos, esta Corte tem reconhecido a insuficiência da proposta subscrita apenas por corretor, sem prova de autorização do consumidor, como elemento apto a comprovar a contratação, reputando indevidos os descontos daí decorrentes.

Por oportuno:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. CONTRATO DE SEGURO ASSINADO APENAS PELO CORRETOR SEM OUTORGA DE PODERES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SABEMI SEGURADORA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA, declarando a inexistência de débito referente a contrato de seguro não comprovado, condenando a ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante alegou prescrição trienal, validade do contrato com assinatura do corretor de seguros e ausência de comprovação de danos materiais e morais, pugnando pela improcedência da ação ou pela redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão do autor à repetição de indébito, considerando o prazo aplicável; (ii) estabelecer se houve comprovação da contratação do seguro e, em caso negativo, se os danos materiais e morais foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito decorrentes de contrato de seguro é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados a partir do último desconto indevido. O marco inicial da contagem é janeiro de 2023, data do último desconto, não estando configurada a prescrição, já que a ação foi ajuizada em 28/07/2023. Prejudicial de mérito rejeitada.

O contrato de seguro apresentado pela ré não contém assinatura do autor, mas apenas do corretor de seguros, sem prova de outorga de poderes para representação. Assim, não ficou comprovada a contratação válida do seguro.

A jurisprudência reconhece que descontos indevidos de verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do sofrimento do autor, especialmente em casos de descontos sobre benefícios previdenciários.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da ré, o prejuízo ao autor e os parâmetros jurisprudenciais.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito em contrato de seguro não comprovado é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

A mera apresentação de contrato assinado por corretor de seguros, sem outorga de poderes do autor, não comprova a contratação válida de seguro.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa.

A devolução de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.639/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJSP, Apelação Cível 1001441-54.2023.8.26.0111, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 31.08.2024; TJMT, Apelação 1018865-65.2023.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2024.

(N.U 1002435-11.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)”

Reconhecida a inexistência de contratação válida, não se sustenta a alegação de exercício regular de direito para afastar a responsabilidade civil.

A excludente do art. 188, I, do Código Civil pressupõe a existência de direito legítimo, o que não se verifica quando os descontos recaem sobre benefício previdenciário sem autorização do titular.

Nessa linha, os débitos indevidos, especialmente por incidirem sobre verba alimentar, atingem a esfera da dignidade e dos direitos da personalidade, extrapolando o mero dissabor cotidiano, razão pela qual se mostra cabível a indenização por dano moral, em regra caracterizado “in re ipsa” em hipóteses como a dos autos.

Nesse sentido, há precedentes reconhecendo que a falha na demonstração da regularidade da contratação — sobretudo envolvendo consumidor idoso e descontos sobre benefício previdenciário — é suficiente para evidenciar a lesão moral, prescindindo de prova específica do abalo.

A propósito, de minha relatoria:

“ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. contrato digital de empréstimo. falha na prestação do serviço. inexistência de relação contratual comprovada. vulnerabilidade do consumidor. dano moral configurado. indenização devida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado celebrado de forma fraudulenta em nome de consumidora idosa e determinou a restituição em dobro dos valores descontados, com indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há elementos suficientes a demonstrar a validade da contratação eletrônica do empréstimo contestado; (ii) se configurada a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras; (iii) se estão presentes os requisitos legais para a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

iii. razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações.

4. Ausente prova cabal de que a autora tenha contratado o empréstimo, dada a inconsistência dos dados digitais apresentados e a inexistência de metadados de geolocalização, IP, dispositivo utilizado ou reconhecimento facial, ônus que cabia às rés.

5. A fragilidade das provas apresentadas e a vulnerabilidade da autora – pessoa idosa e beneficiária do INSS – indicam que se trata de contratação fraudulenta realizada por terceiros.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de segurança mínima em operações digitais configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da instituição financeira.

7. Verificada a lesão a direito da personalidade, o dano moral é in re ipsa, sendo devida a indenização no valor arbitrado.

8. A repetição em dobro é aplicável nos termos do art. 42, p.u., do CDC, mesmo sem comprovação de má-fé, quando a cobrança contrariar o princípio da boa-fé objetiva.

iv. dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço quando não comprova, de forma técnica e documental, a regularidade da contratação eletrônica contestada por consumidor vulnerável. 2. Em caso de fraude não detectada por ausência de mecanismos adequados de segurança, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de prova de má-fé, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. O dano moral decorrente de contratação fraudulenta e descontos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa, sendo prescindível a demonstração do abalo concreto.”

(N.U 1007334-25.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”

No mesmo encadeamento, também não procede a tese de inexistência de dano material.

Ausente prova da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são manifestamente indevidos, e o prejuízo patrimonial corresponde exatamente aos valores subtraídos, os quais devem ser restituídos na forma estabelecida na sentença, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Desse modo, inexistente vínculo contratual válido, mantém-se a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, nos exatos termos fixados na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e Sabemi Seguradora S.A. e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos por cada um dos apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025